Tribunal: STF
Processo: Rcl 65407
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16 na Ação Trabalhista 0017990-73.2017.5.16.0022, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria:



     “[...] desconsiderado a validade de contrato de associação imobiliária firmado por pessoas jurídicas na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, por compreender que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim das reclamantes, estar-se-ia diante de relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 3; grifos no original).  



    Prosseguem aduzindo:  



    “[...] conclui que para o contrato de corretor de imóveis, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de corretor de imóveis, sem vínculo de emprego, na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978.



    Na hipótese dos autos, consta no acórdão regional que as reclamadas apresentaram o acordo operacional firmado pela reclamante como Corretora de Imóveis autônomo, com Creci, nos termos da Lei nº 6.530/78.



    No entanto, o Tribunal de origem concluiu pela presença dos elementos que caracterizam o vínculo de emprego. Contudo, as premissas fáticas indicadas pelo Colegiado local, além de desconsiderar a existência do Acordo Operacional, fundamenta sua tese diante da existência de suposta subordinação estrutural, que se concretiza com a consolida com a atuação na atividade finalística das reclamantes e no ônus da prova.



    Entretanto, conforme já destacado, a subordinação fixada pelo TRT decorreu do fato de as atribuições exercidas pelo reclamante estarem relacionadas à atividade-fim das reclamadas, referente à compra e venda de imóveis.” (doc. eletrônico 1, pp. 19-20).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 29).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade 



econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT16 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte em acórdão com a seguinte ementa:  



    “CORRETORA DE IMÓVEIS AUTÔNOMA. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. Sobressaindo dos autos a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. COMISSÕES. ÔNUS DA PROVA. É ônus do empregador comprovar o correto pagamento do salário ( CLT , art. 464 ), especialmente quando na modalidade de comissões, por se tratar de parcela variável em relação à qual deve haver plena transparência quanto aos critérios de pagamento. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. Tendo em vista decisão do STF, o débito obtido na presente reclamação seja corrigido pelo IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC. Recursos de autora e rés conhecidos e parcialmente providos.” (doc. eletrônico 42, p. 50).  



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “Pelo que se extrai do decidido acima, as decisões proferidas por este Regional em sede de ação civil pública e mandado de segurança não afastam o reconhecimento de vínculo empregatício entre as litigantes. Pelo contrário. A jurisprudência deste Tribunal tem destacado que a atividade de corretor de imóveis pode ser exercida mediante vínculo empregatício ou de forma autônoma, sendo necessária a análise de cada situação individualizada no caso concreto para definição da modalidade da relação de trabalho. 



    Isto é. A profissão de corretor de imóveis detém regulamentação específica pela Lei nº 6.530/78. Todavia, nada impede o reconhecimento de vínculo empregatício quando existentes os requisitos do art. 3º da CLT.



    Registra-se o grau de dificuldade em se distinguir o vendedor empregado do corretor autônomo de imóveis, uma vez que é tênue a linha divisória entre os dois institutos. É que, em ambos os contratos, há pessoalidade, não-eventualidade e onerosidade. O traço diferenciador reside na existência de autonomia profissional, na hipótese do corretor de imóveis, ou de subordinação jurídica, no caso de empregado. A primeira se caracteriza pela liberdade de ação; a segunda, pela fiscalização e controle mais intensos dos serviços prestados, além da possibilidade de aplicação de punição, por exemplo.



    In casu, as reclamadas negam a relação empregatícia, mas admitem a prestação de serviços autônomos na condição de corretor de imóveis, atraindo para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II, do CPC c/c Súmula n° 212 do TST, ônus do qual não se desincumbiram.



    Embora exista contrato de corretagem autônoma, do acervo probatório dos autos existem elementos que nos conduzem à existência de vínculo empregatício entre as partes litigantes.



    [...]



    Salienta-se que no documento denominado ‘Manual de Integração - Regras de Atendimento’ (ID ID. a406db8) há disposições sobre a não tolerância de atrasos (fl. 2), sobre o corretor escalado só poder se ausentar do plantão por 2 (duas) horas (fl. 6), sobre o corretor nunca poder ‘devolver um cliente ou interromper um atendimento, mesmo que o cliente fale o nome de outro corretor ou afirme que não irá comprar’ (fl. 6), previsão de punição pelo atendimento de cliente de colega (fl. 10), menção de que ‘os cheques deverão ser nominais à Seller Consultoria Imobiliária ou à Cyrela Brazil Realty’ (fl. 12), previsão de ‘falta grave’ em caso de "contato do corretor de origem com o cliente’ (fl. 12) e de ‘falta gravíssima’ pela ‘não comunicação da reserva e a falta de comprovação da mesma’ (fl. 14) e clara diferenciação entre as funções de supervisor, coordenador e gerente (fls. 13, 16 e 20), bem como orientações sobre a aparência dos corretores e proibição de certos comportamentos nos plantões de vendas (fls. 18-19).



    Do cotejo dessa documentação, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, depreende-se a existência de hierarquia na empresa composta por corretores, supervisores, coordenadores e gerentes, o controle de jornada, a cobrança por metas, aplicação de penalidades etc.



    Desse modo, considero provado o vínculo de emprego nos moldes do art. 3º da CLT, tal qual fixado pelo Juízo a quo, e nego provimento das reclamadas, neste tópico.” (doc. eletrônico 42, pp. 53-56).



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos desse jaez, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 62801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023)



    No mesmo sentido, também há decisão colegiada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 63556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62662/RS (DJe 19/12/2023) e Rcl 59572 AgR/ES (DJe 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64701/SP (DJe 9/1/2024) e Rcl 64193/RS (DJe 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64704/SP (DJe 12/1/2024) e Rcl 64698/RJ (DJe 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111-AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes também de corretores de imóveis, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, de DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.



    Houve angularização processual (doc. eletrônico 47). As autoras indicaram o valor da causa em R$ 1.000,00. Assim, por se tratar de valor irrisório, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.  



    Condeno a beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, sem prejuízo de eventual concessão de justiça gratuita.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator